Tribunal: TJDFT
Processo: 0031730-63.2014.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0031730-63.2014.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO REZENDE, CLAYTON JOSE RESENDE, IVAN DOS REIS REZENDE, NEIDE DE FATIMA RESENDE, SEBASTIAO GABRIEL DE RESENDE APELADO: COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO, EL SHADAI TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME, EXPRESSO PANAM TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME, SOUSA E BARROS TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME Despacho Para efetivar o contraditório e a ampla defesa, intimem-se os apelados para, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestarem quanto à petição e aos documentos de ID no 19003315 e seguintes. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 26 de agosto de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO